Tribunal: TJSP
Processo: 2046309-16.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
1. Cumprimento de sentença – Diferenças salariais – Verificação de excesso de execução – Concordância da servidora credora com os números apresentados pela devedora – Honorários advocatícios fixados em favor da executada – Majoração de seu volume, considerando-se o proveito econômico obtido com a impugnação, acolhida em seu mérito, bem como a concordância com os

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
1. Cumprimento de sentença – Diferenças salariais – Verificação de excesso de execução – Concordância da servidora credora com os números apresentados pela devedora – Honorários advocatícios fixados em favor da executada – Majoração de seu volume, considerando-se o proveito econômico obtido com a impugnação, acolhida em seu mérito, bem como a concordância com os números apresentados no incidente, dispensando-se maiores discussões entre as partes e o emprego de novos esforços pelos patronos da executada – Elevação dos honorários para R$ 20.000,00, observando-se os critérios do artigo 85, § 2o, incisos I a IV, e § 8o, combinado com o artigo 8o, ambos do Código de Processo Civil vigente, em reverência aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade – Decisão reformada.
2. Recurso provido.